Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732168-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal (ID 62449790) interposto por Lener Taplion Silva Azevedo em face de Condomínio Jardins dos Tapiriris, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na execução de título extrajudicial n. 0734570-69.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valor de sua conta bancária, nos termos do ID., nos seguintes termos (ID 62449797 na origem): Haja vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0735709-83.2023.8.07.0000 (ID 170616743), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, obstando a liberação de valores em favor do executado, tenho que nada a prover quanto aos pedidos de ID 200913042. Aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução de no 0712466- 10.2023.8.07.0001, conforme decisão de ID 168341635. O Agravante alega que se discutiu na origem um suposto acordo extrajudicial pactuado entre a exequente, ora Agravada e o antigo proprietário do imóvel pertencente ao ora Agravante. Após insucesso na citação do antigo proprietário para responder pelas parcelas, o juízo de origem redirecionou a execução para o atual proprietário do imóvel, ora Agravante, invocando a natureza propter rem do título. O Agravante afirma que, na oposição dos embargos à execução, o juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do Agravante, considerando a perda do caráter propter rem em razão da natureza pessoal originada na confissão que alterou os termos da dívida original. Foi interposto recurso de Apelação, no qual o Tribunal manteve o entendimento de ilegitimidade passiva do Agravante, ao tempo em que, na fase de execução, houve a penhora do salário integral do ora Agravante, uma vez que, após a decisão de primeiro grau reconhecer a ilegitimidade passiva do atual proprietário, a juíza de primeiro grau, sem analisar a impugnação à penhora que sustentava o caráter alimentar dos valores bloqueados, suspendeu o processo de execução e manteve o valor penhorado bloqueado até o trânsito em julgado da apelação. O Agravante afirma que requereu novamente o desbloqueio dos valores ou, subsidiariamente, a análise da impugnação à penhora referente à natureza alimentar dos valores bloqueados, indeferido pelo Juízo de origem. O Agravante alega que não se trata de reexame, mas de pedido para exame da matéria que foi deduzida na origem, qual seja, o caráter impenhorável dos valores bloqueados. Invoca os Arts. 5o da CF, 833, IV e 955 do CPC, alegando violação à duração razoável do processo, tratamento isonômico, negativa de prestação jurisdicional e perda do objeto. O Agravante requereu a tutela de provisória recursal para o desbloqueio integral das verbas penhoradas, reconhecendo, se for o caso, seu caráter alimentar. Subsidiariamente, requereu o desbloqueio de 95% do valor penhorado. Alega que o fumus boni iuris está caracterizado na sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade da penhora das verbas alimentares, confirmada em segunda instância. Afirma que o periculum in mora se demonstra pelos danos causados ao Agravante pela restrição integral de seu salário referente ao mês de bloqueio, que já perdura por mais de um ano, comprometendo sua subsistência e de sua família. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 62449801). No despacho constante do ID 62546270, intimei o Agravante a se manifestar sobre o cabimento do agravo, o que foi feito no ID 62982764. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC, além de ser tempestivo e instruído com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Considerando os limites dessa cognição sumária, não entendo que estejam satisfeitos, de forma concomitante, os requisitos do Art. 300 do CPC. Isso porque, muito embora o Agravante aponte como probabilidade de direito tanto a natureza alimentar do valor bloqueado e a ausência de manifestação do juízo de origem a respeito do tema, não se verificam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não se configura a urgência do pedido. Ainda que se trate, em tese, de verba alimentar bloqueada, o transcurso do tempo em que está constrita - desde 20/07/2023 – compromete a urgência alegada pelo Agravante. Observa-se que o próprio Agravante afirma em sua petição de agravo de instrumento que se trata de quantia que se encontra bloqueada desde 2023, como também pode ser verificado no ID 166480541 e na certidão constante do ID 1664480. Além disso, inexistem nos autos outros elementos que evidenciem que o prejuízo de longa data está comprometendo a manutenção do Agravante, de modo que a alegação é genérica e abstrata diante do lapso temporal em que a quantia foi constrita. O direito invocado merece maior análise, sobretudo diante da alegação de negativa de jurisdição, em contraste à movimentação processual do feito na origem, a partir de todas as manifestações das partes e da superveniência do julgamento de outro agravo, o que igualmente compromete a probabilidade do direito. Por fim, salienta-se que a 3a Turma, bem como essa Relatoria, têm entendido pela relativização da impenhorabilidade, com o arbitramento de valores proporcionais e percentuais discutidos caso a caso, o que também demanda maior apreciação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 14:28:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador